Tribunal: STF
Processo: ARE 1360371
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 10-14):



    “APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA OFICIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO. INAPLICABILIDADE DO MARCO TEMPORAL A PROCESSOS SOBRE TERRAS QUILOMBOLAS. ENTENDIMENTO DO C. STF NO JULGAMENTO DA ADI 3239. LEGALIDADE E VALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO INCRA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS PROVIDOS. REMESSA OFICIAL PROVIDA. 1. Afastada a preliminar de ausência de interesse de agir da autora. Isso porque, embora no momento de ajuizamento da ação o procedimento administrativo do INCRA se encontrasse apenas na fase inicial, o pleito da autora se referia à impossibilidade de suas propriedades serem objeto daquele procedimento administrativo. Dessa forma, a protocolização da presente ação, sob o argumento de nulidade do processo administrativo, foi o instrumento utilizado pela autora para se resguardar de um possível resultado a ela desfavorável. 2. De acordo com o artigo 68 do ADCT, é reconhecida a propriedade definitiva aos remanescentes das comunidades quilombolas que estejam ocupando suas terras, devendo o Estado emitir-lhes os respectivos títulos. 3. Da leitura do referido dispositivo, tem-se que o componente étnico-cultural é determinante ao reconhecimento desse direito. Nessa senda, dispõe o artigo 2º do Decreto nº 4.887/2003 que "consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida". 4. Ademais, nos termos dos §§ 1º e 2º do mesmo artigo, a caracterização dos remanescentes das comunidades dos quilombos será atestada mediante autodefinição da própria comunidade, considerando-se como suas terras aquelas utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural. 5. Por força do artigo 3º do mencionado Decreto, compete ao INCRA a responsabilidade de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das referidas terras. Cumpre ressaltar, ainda, que, para a medição e demarcação das terras, devem ser levados em conta os critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades, sendo-lhes facultada a apresentação de peças técnicas para a instrução do procedimento (§3º do artigo 2º do mesmo Decreto). 6. A titulação se dará por meio de outorga de título coletivo e pró-indiviso à comunidade, sendo a terra inalienável, imprescritível e impenhorável (artigo 17). 7. Com efeito, cabe ao Poder Público adotar as medidas necessárias para assegurar aos remanescentes de comunidades de quilombos o direito a suas terras, direito este resguardado pela Convenção nº 169 sobre Povos Indígenas e Tribais da Organização Internacional do Trabalho - OIT, promulgada no Brasil pelo Decreto presidencial nº 5.051/2004. 8. No caso dos autos, a autora narrou que é proprietária do imóvel rural denominado Fazenda Paradouro, situado no Distrito de Picadinha/MS, objeto de estudos promovidos pelo INCRA, no procedimento administrativo nº 54290.000373/2005-12, para a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação de terras ocupadas por remanescentes quilombolas, descendentes de Dezidério Felipe de Oliveira. 9. Sustentou a autora que a referida propriedade está devidamente registrada em seu nome, encontrando-se totalmente desafetada da presença de quilombolas, bem como que a cadeia sucessória do imóvel foi objeto de procedimento de ratificação junto ao INCRA, não tendo nenhuma relação com as terras que pertenceram a Dezidério Felipe de Oliveira. 10. A r. sentença entendeu que o paralelismo existente entre os artigos que tratam de terras quilombolas e de terras indígenas autoriza a aplicação do chamado "marco temporal" (definido pelo C. STF no julgamento da demarcação da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol - Pet 3388/RR) aos processos relativos ao reconhecimento de terras quilombolas, de modo que, no caso em tela, seria necessário que a comunidade quilombola estivesse ocupando as terras em questão na data de 05 de outubro de 1988, o que não ocorreu. 11. Ocorre que, em 08/02/2018, o Plenário do C. STF finalizou o julgamento da ADI nº 3239/DF, que questionava a constitucionalidade do Decreto n.º 4.887/03, julgando improcedente a ação e rejeitando a proposição do Ministro Dias Toffoli de aplicação do "marco temporal" aos procedimentos de relativos a terras ocupadas por remanescentes quilombolas. 12. Dessa forma, a tese que fundamentou a r. sentença, qual seja, a aplicabilidade do "marco temporal" aos processos relativos a terras quilombolas, foi expressamente afastada pela Suprema Corte, não podendo subsistir. 13. Noutro giro, compulsando detidamente os autos, verifica-se que o INCRA trouxe as seguintes informações relativas ao processo administrativo: a) Dezidério Felipe de Oliveira foi um ex-escravo, nascido em 1867, que após a abolição passou a ocupar 3.748 ha de terras, situadas no Distrito de Picadinha/MS; faleceu em 1935, antes de concluir o processo de titulação de suas terras, dando origem a diversas invasões; b) o processo administrativo foi instaurado, em 03/03/2005, a pedido da Associação da Comunidade Negra Rural Quilombola de Dezidério Felipe de Oliveira, cuja autodefinição foi certificada pela Portaria 07/2005 da Fundação Cultural Palmares; c) nesse mesmo ano, o INCRA iniciou os trabalhos, procedendo às notificações dos proprietários das terras próximas à área em questão, para a realização do relatório sócio-histórico-antropológico; d) o processo foi sobrestado em 2006 e retomado somente em 2009, quando houve a expedição de nova notificação a todos os proprietários de terras que poderão ser incidentes ou confinantes do quilombo. 14. Ademais, conforme consta na r. sentença, a cadeia dominial dos imóveis da autora revela a existência de vários proprietários até chegar ao espólio de Dezidério Felipe de Oliveira. Nessa senda, o esbulho perpetrado nas terras de Dezidério também restou reconhecido na sentença. 15. Desta feita, não se vislumbra abuso ou arbitrariedade do INCRA, ao contrário, a instauração de procedimento administrativo para identificação e demarcação de terras nas quais há tradicionalidade quilombola é dever constitucional da autarquia. 16. Além disso, a notificação da autora se referia a um possível interesse do INCRA sobre imóvel de sua propriedade, interesse que somente poderia ser confirmado após as devidas apurações, no âmbito do procedimento administrativo. 17. Outrossim, cumpre ressaltar que, conforme consignado no v. aresto do C. STF acima transcrito (ADI n. 3239), a existência de titulação privada sobre terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos não impede o registro da mesma em favor da comunidade interessada. 18. Assim, claro está que, desde o seu início até o momento do ajuizamento da presente ação, o procedimento administrativo se deu em conformidade com as determinações legais, não havendo qualquer elemento nos autos hábil a desconstituir a sua validade, tampouco a justificar a exclusão dos imóveis da autora. Precedente. 19. É de rigor, portanto, a improcedência da ação, com a inversão dos ônus da sucumbência. 20. O arbitramento dos honorários advocatícios pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no §4º do artigo 20 do CPC/73 (§8º do artigo 85 do CPC/2015), evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo. 21. Assim sendo, afigura-se razoável a fixação de honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a favor do INCRA. 22. Remessa oficial provida. Apelações do INCRA e do Ministério Público Federal providas”



     



    Opostos sucessivos embargos de declaração, os primeiros foram rejeitados e os segundos não conhecidos. Contra essa decisão houve interposição de agravo interno, não conhecido, com imposição de multa.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que “a demarcação quilombola no caso dos autos não se deu em conformidade com as determinações legais e assim viola o artigo 5º, LIV da CF, vez que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (eDOC 52, p. 4).



    Sustenta-se, que “a qualificação e transformação pelo INCRA, de terras eminentemente particulares da recorrente, em “terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos”, a partir da mera posse escrava em passado remoto, ofendem o devido processo legal, a inafastabilidade jurisdicional, a segurança jurídica” (eDOC 52, p. 4). 



    Defende-se, por fim, a incorreção e injustiça do entendimento de que “a existência de titulação privada sobre terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos em passado remoto não impede o registro da mesma em favor da comunidade interessada” (eDOC 52, p. 5).



    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que “O recorrente não atendeu ao comando do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, que impõe o ônus de demonstrar a existência de repercussão geral da matéria deduzida” e que “A ausência dessa preliminar permite a negativa de trânsito ao recurso extraordinário, bem como, ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, negar seguimento monocraticamente ao extraordinário ou ao agravo interposto da decisão que não admitiu o recurso na origem” (eDOC 60, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Com efeito, as razões do agravo estão dissociadas da decisão agravada. O agravante deixou de impugnar especificamente as razões da inadmissão do apelo extremo. O recurso, portanto, não ataca, de forma específica, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.” (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF.” (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).



    Ainda sobre o tema, cito os seguintes precedentes: ARE 813.138-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.12.2014; ARE 832.532-AgR, Segunda Turma, DJe 11.11.2014.



    Mesmo que superado tal óbice, verifico que o ora agravante não comprovou o recolhimento da multa imposta no julgamento do agravo interno pelo Tribunal a quo (eDOC 40, p. 5), o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC. 



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF.



     Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente